Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-95.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000186-95.2017.8.11.0082
RECORRENTE: DONATO MARINHO NETO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos.
No caso, a parte Recorrente não interpôs o Recurso Especial sem apresentação do recolhimento das custas, uma vez que, conforme certidão do Departamento Judiciário Auxiliar - id. 71378475 - “foi apresentado comprovante de agendamento e não de pagamento”.
Cumpre ressaltar que o comprovante de agendamento não é aceito como comprovante de pagamento.
Assim, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado, sob pena de deserção.
Com a regularização do comprovante de pagamento, intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Do contrário, devolvam-se os autos conclusos para deliberação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça